Tribunal: STJ
Processo: 0809264-93.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566758 - RR
(2024/0043735-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR000546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325P
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil. Não há na decisão
art. 1.022
embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso
integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 910e874d-bbb9-4474-9aba-b02e3b1e899d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566758 - RR
(2024/0043735-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR000546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325P
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil. Não há na decisão
art. 1.022
embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material; o recurso
integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIMASTER - COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA
assim ementado (fl. 388):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido.
O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
Documento eletrônico VDA56110991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:51
Código de Controle do Documento: 92eaecaf-27a1-4188-83f1-ab07aa16b1bc

padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. O Tribunal de origem reconheceu que não havia demonstração
de ameaça real, plausível, concreta e objetiva para impetração de mandado
de segurança preventivo. O reexame do contexto fático-probatório dos autos
redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega:
(1) Omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a Guia Nacional
de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) é documento hábil a
comprovar o justo receio e a iminência do ato coator para fins de Mandado
de Segurança preventivo, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC;
(2) Omissão quanto à aplicação do precedente vinculante do STF no
Tema 1.266, que trata da inexigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de
2022 para contribuintes que ajuizaram ação até
sob pena de
29/11/2023,
violação aos arts. 102, § 2o da Constituição Federal e 927, III, do CPC.

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
417/421
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
391/395):
Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo ajuizado
pela parte ora agravante visando afastar a cobrança do DIFAL das
operações interestaduais realizadas em 2022. A controvérsia gira em torno
da necessidade de lei complementar federal para autorizar a exação,
conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à
Documento eletrônico VDA56110991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:51
Código de Controle do Documento: 92eaecaf-27a1-4188-83f1-ab07aa16b1bc

caracterização do justo receio do ato coator e à suficiência das GNREs
apresentadas como amostragem para demonstrar a reiteração das
operações.
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil (CPC) porque, da leitura do acórdão, é possível concluir
que a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA resolveu a
controvérsia de forma fundamentada, não havendo que se falar em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Isso porque a parte recorrente opôs embargos de declaração na
origem com o argumento de que há omissão quanto:
(1) à análise das provas apresentadas com a inicial (notas fiscais
e comprovantes de depósito judicial) que demonstrariam o justo receio
e a condição de contribuinte do tributo;
(2) ao entendimento de que a cobrança do tributo é atividade
administrativa vinculada, presumindo-se a iminência do ato coator;
(3) à aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
nos julgados AgInt no
RMS
e
REsp 1.796.204/CE,
51.486/MG
relativos ao cabimento do mandado de segurança
REsp 860.538/RS,
preventivo;
(4) à aplicação do Tema 1.093 e da ADI 5.469 do Supremo
Tribunal Federal, que reconhecem a necessidade de lei complementar
para cobrança do DIFAL;
(5) à análise dos arts. 146, 150, III,
e , 155, § 2o, XII, e 102, III,
b c
da Constituição Federal, e dos arts. 1o da
3o da Lei
Lei 12.016/2009,
Complementar
e 927, I e III, do Código de Processo Civil.
190/2022
Essas questões foram tratadas no acórdão recorrido, conforme se
observa às fls.
tendo havido expressa consideração quanto à
248/249,
análise das GNREs apresentadas, à inexistência de amostragem capaz de
demonstrar reiteração das operações, à distância temporal entre o
documento juntado e a impetração do
, bem como quanto à ausência de
writ
elementos que evidenciassem a continuidade da cobrança ou a iminência do
ato coator. Confira-se:
In casu, os presentes embargos declaratórios têm como tese
central a afirmativa de que houve, por parte deste Tribunal, omissão
em seu julgado. E afirma isso porque, segundo a recorrente, fez a
juntada de documentos comprobatórios com a petição inicial a título de
amostragem (fls. 19-20), que comprovam a condição da ora
Embargante de contribuinte do tributo discutido nos autos, o que
justifica a correção do julgado.
Ab initio, não há falar em omissão, haja vista toda matéria de
fato e de direito ter sido analisada, bem como não há nos embargos
qualquer elemento ou argumento que justifique a alegação de ser o
Acórdão embargado omisso.
E ainda, sequer há as páginas mencionadas como supostas
“amostragens (fls. 19-20)” na exordial do mandamus tampouco no
recurso de apelação.
O acórdão embargado bem analisou o conjunto probatório
apresentado pelo apelante ora embargante quando da impetração do
seu writ e, assim assentou:
[...]
Documento eletrônico VDA56110991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:51
Código de Controle do Documento: 92eaecaf-27a1-4188-83f1-ab07aa16b1bc

Verifica-se que a recorrente fez a juntada em sua exordial (Ep.
1.3 – mov. 1.o grau) da guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais – GNRE, referente ao mês de dezembro de 2021. Todavia,
o mandamus foi impetrado apenas no final do mês de março de 2022,
quase cem dias após o suposto ato.
A simples juntada de cópia de guia de recolhimento fiscal
expedida há aproximadamente cem dias antes da impetração do writ,
todavia, inexiste elementos da continuidade da cobrança ou mesmo de
que a recorrente está sendo compelida ou na eminência de ser
compelida ao pagamento do referido tributo, por si só, é insuficiente
para justificar a necessidade do mandamus preventivo.
Logo, ver-se que o real intento da recorrente é obter uma ordem
protetiva que afaste a obrigação legal do apelado em cobrar o ICMS-
DIFAL de suas operações realizadas com consumidores do Estado de
Roraima durante o ano de 2022, sem, contudo, colacionar aos autos
prova de que quando da impetração do writ estava sendo compelida
ou na eminência de ser compelido a recolher o referido tributo, o que,
a meu ver, não se mostra possível. Destarte, ver-se que o acórdão
exauriu os elementos probantes que o embargante trouxe ao juízo ad
quem e, ainda assim manteve a sentença do juízo a quo.
Destarte, ver-se que o acórdão exauriu os elementos probantes
que o embargante trouxe ao juízo ad quem e, ainda assim manteve a
sentença do juízo a quo.
O que se infere, em verdade, é que o supostos vício alegado não
passam, na verdade, de um inconformismo com os fundamentos
daquele decisum, intentando com os aclaratórios defender sua tese
jurídica outrora já vindicada, o que não é cabível pela via eleita.
É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes
não demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos
legais (ou de todos). É suficiente que haja fundamentação fática e jurídica
coerente e adstrita ao que se debate nos autos. Não faz sentido algum que
se exija a pormenorização de cada tese jurídica ou dos dispositivos legais
constantes das razões recursais, na forma de quesitos, como se laudo
pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte
(fls.
):
207/209
E digo isso porque o mandado de segurança é cabível na
modalidade preventiva quando existir uma ameaça real, plausível,
concreta e objetiva, de que a autoridade pública possa vir a praticar
algum ato supostamente abusivo ou ilegal, ou se omitir
deliberadamente quando esteja obrigada a agir, pelo que não basta
um mero receio de lesão a direito.
[...]
Da análise dos autos, forçoso reconhecer que a apelante aponta
mero receio de lesão a direito, fundamentados em lhe serem cobrados
valores referentes ao diferencial de alíquota do ICMS nas operações
realizadas neste Estado de Roraima em desobediência ao
ordenamento jurídico e, em especial, sem a observância do princípio
da anterioridade geral e nonagesimal. No caso, para sustentar o
argumento de que faz jus à concessão da ordem protetiva, a
Documento eletrônico VDA56110991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:51
Código de Controle do Documento: 92eaecaf-27a1-4188-83f1-ab07aa16b1bc

impetrante ora apelante alega que, ainda que existam leis
promulgadas no Estado de Roraima a respeito do DIFAL - seja antes
ou depois da decisão do STF -, “devem se submeter à regra
constitucional da anterioridade nonagesimal, a contar do dia 05 de
janeiro de 2022, mesmo que elas tenham sido editadas anteriormente,
porque somente a partir da publicação da Lei Complementar no
o prazo de 90 dias – da anterioridade nonagesimal – pode
190/2022
ser contado, uma vez que, de acordo com o STF, a Lei Complementar
é o marco temporal de validade dessa cobrança”.
Afirma ainda a apelante que a lei do Estado de Roraima que dá
fundamento para a cobrança do DIFAL nas operações de venda a
consumidor final não contribuinte de ICMS está sendo aplicada
regularmente pelas autoridades fiscais, caracterizando a cobrança
indevida contra a impetrante/apelante.
Verifica-se que a recorrente fez a juntada em sua exordial (Ep.
1.3 – mov. 1.o grau) da guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais – GNRE, referente ao mês de dezembro de 2021. Todavia,
o mandamus foi impetrado apenas no final do mês de março de 2022,
quase cem dias após o suposto ato.
A simples juntada de cópia de guia de recolhimento fiscal
expedida há aproximadamente cem dias antes da impetração do writ,
todavia, inexiste elementos da continuidade da cobrança ou mesmo de
que a recorrente está sendo compelida ou na eminência de ser
compelida ao pagamento do referido tributo, por si só, é insuficiente
para justificar a necessidade do mandamus preventivo.
Logo, ver-se que o real intento da recorrente é obter uma ordem
protetiva que afaste a obrigação legal do apelado em cobrar o ICMS-
DIFAL de suas operações realizadas com consumidores do Estado de
Roraima durante o ano de 2022, sem, contudo, colacionar aos autos
prova de que quando da impetração do writ estava sendo compelida
ou na eminência de ser compelido a recolher o referido tributo, o que,
a meu ver, não se mostra possível.
Ademais, o tema posto em análise já foi objeto de diversas
manifestações desta Corte de Justiça, nas quais se firmou o
entendimento de que não cabe a impetração de mandado de
segurança fundada em atos que não ocorreram e não sendo
demonstrado risco iminente da prática de atos ilegais ou abusivos.
In casu, busca a
em verdade, uma
impetrante/apelante,
declaração genérica do Poder Judiciário para fatos futuros - quando
vier a realizar operações interestaduais envolvendo mercadorias
destinadas a consumidores finais situados no Estado de Roraima - o
que, por si só, não demonstra a iminência da prática de algum ato
lesivo real, plausível, concreto e objetivo, a ser realizado pela
autoridade coatora.
O Tribunal de origem reconheceu que o mandado de segurança
preventivo não demonstrou a ameaça real, plausível, concreta e objetiva
exigida, ao concluir, com base na análise do conjunto fático-probatório, que
a única GNRE juntada, datada de dezembro de 2021 e apresentada quase
cem dias antes da impetração, não evidenciava continuidade da cobrança
nem iminência de ato coator, revelando mero receio abstrato de lesão a
direito.
Documento eletrônico VDA56110991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:51
Código de Controle do Documento: 92eaecaf-27a1-4188-83f1-ab07aa16b1bc

Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se
art. 105, inciso III,
que a missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a
interpretação da legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame
do contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à
formação de novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das
autoridades judiciais de primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento
na Súmula 7 do STJ.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada a controvérsia,
concluindo que não ficou demonstrada ameaça real, plausível, concreta e objetiva apta
a justificar o mandado de segurança preventivo, diante da insuficiência das GNREs
apresentadas e da ausência de elementos indicativos de continuidade da cobrança ou
iminência de ato coator, sendo inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Não há omissão quanto ao Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, uma
vez que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base na ausência de justo
receio para a impetração do mandado de segurança preventivo, não adentrando o
mérito da exigibilidade do DIFAL-ICMS, o que torna desnecessária a análise daquele
precedente.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA56110991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:51
Código de Controle do Documento: 92eaecaf-27a1-4188-83f1-ab07aa16b1bc

1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:51
Código de Controle do Documento: 92eaecaf-27a1-4188-83f1-ab07aa16b1bc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.566.758 / RR
Número Registro: 2024/0043735-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08092649320228230010
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR000546A
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325P
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR000546A
Documento eletrônico VDA56641043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: c9a82872-fa08-4c6c-a0b0-a6c74ed3af9b

EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325P
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: c9a82872-fa08-4c6c-a0b0-a6c74ed3af9b